Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA SUBSIDIAR PEDIDO DE CIDADANIA ITALIANA. DECISÃO QUE DETERMINA A ANUÊNCIA DOS DEMAIS INTERESSADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA RESPALDADA PELO ART. 109, CAPUT, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 109, caput, da Lei no 6.015/73 prevê a necessidade de se ouvir todos os interessados na retificação do registro. Por interessados tomam-se aqueles que terão os nomes dos ascendentes retificados de modo que possa divergir dos nomes constantes de seus assentos.
2 – Na hipótese vertente, tem-se que a determinação do Juiz a quo não carece de qualquer reforma, uma vez que determinou a inclusão dos interessados, viabilizando maior transparência e segurança na formação de uma eventual decisão homologatória do pedido formulado na origem. O fato de existirem diversas pessoas para serem informadas a respeito do processo torna ainda mais necessária a cautela, para que não haja prejuízos a terceiros e ocupação do Judiciário com demandas exaustivas.
3 – Não se perca de vista que o nome é direito inalienável, de cunho personalíssimo. Compõe a integridade moral dos direitos da personalidade, intransmissíveis e irrenunciáveis, nos termos do Código Civil. Não se pode, a pretexto de atender exigência de país estrangeiro, vulnerar princípios e causar tumultos nos registros brasileiros, os quais também devem guardar uniformidade.
Agravo de Instrumento desprovido.